Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715481-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lance Construções e Incorporações Ltda - ME contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A, por meio da qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel de matrícula 4.531 ao fundamento de que “a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas.” (ID 89344685 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em suma, que a avaliação judicial foi realizada em 25 de setembro de 2019, de forma bem genérica, não retratando a realidade atual do mercado imobiliário no Distrito Federal, tendo em vista a supervalorização em decorrência da pandemia. Aduziu que, ainda em 2019, imóveis vizinhos, com tamanho similar, estavam sendo avaliados em R$399,00 e R$491,00 o m2, enquanto o imóvel da agravante foi avaliado pelo oficial de justiça em R$59,70 o m2. Defendeu, pois, nova avaliação, sob pena de violação ao princípio da execução menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805). Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o imóvel penhorado não pode ir à hasta pública, senão por valor compatível ao valor atual de mercado. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel, porquanto aquela homologada pelo juiz se deu em 25/09/2019. Preparo regular (ID 25668314 e ID 25668316). Ao ID 25827539, esta Relatoria não conheceu do recurso. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 26533995) aduzindo, em suma, a existência de erro material, porquanto, no momento do cadastramento do recurso, informou, equivocadamente, a numeração da ação originária como sendo 0012024-03.2014.8.07.0001, quando o correto seria 0020526-28.2014.8.07.0001. Explica que a avaliação judicial homologada no processo originário n. 0020526-28.2014.8.07.0001 foi extraída do processo n. 0012024-03.2014.8.07.0001, o que ensejou o erro material na exordial do recurso, bem como no momento do cadastramento no site do PJE. Ressalta que o agravo de instrumento visa reformar tão somente a decisão proferida no processo n. 0020526-28.2014.8.07.0001. Sustenta que, antes de considerar inadmissível o recurso, deveria ter sido oportunizado o saneamento do vício. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja admitido o agravo de instrumento, concedendo-se o pedido liminar de suspensão da decisão agravada. Pede, ainda, a retificação no PJE, a fim de constar como processo de referência a ação no 0020526-28.2014.8.07.0001. Contrarrazões ao ID 27445237, em que o agravado pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da agravante ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Ao ID 27524442, determinei a retificação do processo de referência e a expedição de ofício ao juízo de origem. Cumpridas as determinações, os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. De fato, em que pese a agravante tenha consignado nas razões do agravo de instrumento que a insurgência direcionava-se à decisão proferida em “ação de execução de título extrajudicial em que o MM. Juízo “a quo” homologou um laudo de avaliação realizado em 25 de setembro de 2019 nos autos do processo no 0012024-03.2014.8.07.0001, em curso perante a 2a VETE de Brasília” (ID 25668313 – p. 3), a decisão transcrita em seguida na petição recursal, objeto da presente irresignação, fora proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0020526-28.2014.8.07.0001 (ID 89344685 daquele processo). Com efeito, o equívoco cometido pela agravante gerou a certidão de prevenção de ID 25681318 e, por conseguinte, a decisão de não conhecimento do recurso em atenção ao princípio da singularidade recursal. A propósito, ambos os processos versam sobre execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face da agravante – um em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, sob o no 0012024-03.2014.8.07.0001, tendo como objeto o crédito representado em instrumento particular de confissão de dívida no 2962/9/385/7251428, outro em tramitação na 1a Vara de Execuções, sob o no 0020526-28.2014.8.07.0001, cujo crédito é representado pelo instrumento particular de confissão de dívida no 2962/9/288/7946467. In casu, insurge-se a agravante contra a decisão proferida em 20/04/2021 nos autos do processo no 0020526- 28.2014.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à avaliação do bem penhorado de matrícula 4.531, considerando, pois, válida a avaliação realizada pelo oficial de justiça, nos autos do processo no 0012024-03.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, cujo laudo fora aproveitado por medida de economia processual. Ao final, determinou a avaliação do outro imóvel penhorado (matrícula 8.545). Nesse contexto, exercendo o juízo de retratação (CPC, art. 1.021, § 2o), torno sem efeito a decisão de ID 25827539 e recebo o agravo de instrumento. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o juízo a quo deferiu o pedido do exequente, ora agravado, no sentido de que a avaliação do imóvel de matrícula 4.531, realizada por Oficial de Justiça em 10/06/2019, nos autos do processo no 0012024-03.2014.8.07.0001 em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, fosse considerada válida também para estes autos, por medida de economia processual (ID 72531705). Com efeito, entendeu o magistrado ser desnecessária nova avaliação no imóvel, notadamente porque confirmada por este Tribunal. Realmente, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0711472-87.2020.8.07.0000 contra a decisão proferida naqueles autos, que homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça em R$1.600.000,00. Naquela oportunidade, esta Relatoria proferiu decisão indeferindo o efeito suspensivo, sobrevindo acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Se, em relação ao laudo de avaliação de imóvel, cinge-se a parte interessada a apresentar argumentação genérica, sem colacionar documentos comprobatórios de suas assertivas, a não ser pesquisa realizada num único site especializado, relativa a imóvel que não possui as mesmas características do bem constrito, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272370, 07114728720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer sorte, oportunizada pelo juízo de origem a impugnação à avaliação, a agravante trouxe as mesmas alegações e documentos apresentados nos autos do processo no 0012024-03.2014.8.07.0001, quais sejam, pesquisa no site OLX de imóveis que não possuem as mesmas características do bem constrito e laudo elaborado por perito particular. Apresentou, ainda, matérias jornalísticas acerca da alta registrada nos preços dos imóveis em 2020 (ID 84837145 e ID 84835444 dos autos de origem). Ora, como cediço, o valor anunciado nem sempre corresponde ao valor venal praticado no mercado imobiliário, sendo comum o anunciante superestimar o preço do bem para garantir uma boa margem de negociação. Não bastasse, a agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de suas alegações, se limitando a afirmar que houve uma supervalorização imobiliária nos últimos dois anos, a denotar, a bem da verdade, sua manifesta intenção de procrastinar a satisfação da execução. Nesse cenário, acertada a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à avaliação apresentada pela executada/agravante, porquanto assentada em argumentação genérica, sem documentos comprobatórios de suas assertivas. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora